Tribunal: TJES
Processo: 5008114-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008114-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HORTALICAS MAIS VIDA LTDA
AGRAVADO: MELHOR ALIMENTACAO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008114-72.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HORTALICAS MAIS VIDA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO RODRIGUES VIANA - MG101450
AGRAVADO: MELHOR ALIMENTACAO LTDA, MELHOR ALIMENTACAO LTDA, SPERO PARTICIPACOES S/A

Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO SILVA BARROS - ES14157
Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO SILVA BARROS - ES14157
Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO SILVA BARROS - ES14157

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, trata-se
ação
de execução extrajudicial
ajuizada pelo recorrente
com pedido de tutela cautelar antecedente baseada em Termo de Confissão de Dívida no valor consolidado de R$ 1.317.658,71 (Um milhão trezentos e dezessete mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos) – ID nº 13643231.

Em cognição sumária,
foi
conce
dido
parcial os efeitos da tutela recursal. Após o contraditório, não encontro elementos para alterar
tal
entendimento. Explico.

Da análise da fundamentação estampada no recurso de agravo de instrumento é possível aferir a probabilidade do direito alegado –
inadimplemento contratual
– eis que sustentado em instrumento de confissão de dívida.

Deve-se salientar que não cabe o acolhimento da tese d
a
recorrid
a
, notadamente porque
o argumento de que possui despesas com funcionários afeta também a recorrente, especialmente porque tem adimplido com seu dever –
fornecimento de alimentos como hortaliças, frutas verduras e legumes
- e, por seu turno, ao que ficou aparente a recorrida não tem adimplido com seu dever –
pagamento
pelo serviço prestado pela recorrente
.

Portanto, o que eleva-se no presente caso
é a análise do outro requisito –
periculum in mora –
sobretudo em favor de quem deve pender
perigo da demora
. E, neste pormenor, concluo que
a
recorrid
a
tem recebido os valores diante do
s
contrato
s
firmado
s
com o Estado do Espírito Santo,
não sendo infirmado pela documentação apresentada
em relação a despesas com pessoal.

Assim, revela-se justo e adequado assegurar o resultado útil da demanda, atender o pleito de forma parcial, sem perder de vista o princípio da preservação da empresa, bem como porque preenchido o requisito da reversibilidade da medida, eis que ao final, em caso de improcedência do pedido, pode o valor ser devolvido à empresa ré, ora agravada, notadamente pelo caráter cautelar da medida.

Esse, inclusive, é o entendimento adotado por esta Corte, em situações semelhantes,
in verbis
:

[...] 1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar buscada pela agravante, para fins de asseguração do direito (artigo 301, do CPC), exige, além da probabilidade do direito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa comprometer o futuro resultado útil do processo. [...] 6. Em que pese, a princípio, não existirem bens disponíveis para bloqueio, pois, conforme evidencia a documentação juntada aos autos, todos foram bloqueados pela Justiça Federal (justamente para resguardar os investidores, incluindo a agravante), e que portanto estão à disposição daquele juízo, e apesar de eventual crédito a ser recebido não ser privilegiado, entende-se cabível a anotação de constrição no rosto daqueles autos, objetivando resguardar futura execução da agravante (sobretudo, caso os valores sejam liberados naqueles autos em favor dos agravados, antes de ressarcidos os investidores). 7
. Deferida tutela de urgência para assegurar o bloqueio de bens dos agravados no montante total aportado de R$ 645.670,25 (seiscentos e quarenta a cinco mil e seiscentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), devendo ser oficiada a Justiça Federal para anotação da penhora (sem preferência)
no rosto dos autos do processo nº 5004543-34.2019.4.02.5001. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199007229, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021) (grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA VINCULADA AO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. 1.Nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC⁄2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2. Demonstrada a probabilidade do direito alegado pela Recorrente – crédito decorrente de contrato de prestação de serviços não quitado -, e o risco ao resultado útil do processo originário – existência de inúmeras demandas judiciais, pedidos de falência e ordens de bloqueio de valores em desfavor da Recorrida, bem como a inexistência de bens em nome da mesma -, deve ser deferida a tutela cautelar de urgência pleiteada – depósito da quantia apontada como devida em conta vinculada ao processo originário -, com o objetivo de assegurar, ao final do processo originário, o recebimento dos valores que forem reputados devidos pela Recorrida à Recorrente
. 3.Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179002874, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1)
Segundo doutrina especializada, o inciso III do art. 615 do CPC ¿fornece supedâneo autônomo para a tutela cautelar do arresto, do sequestro ou da busca e apreensão. Atendidos seus respectivos pressupostos, tais ações cautelares ou não se mostram admissíveis, em caráter preparatório ou incidente ao processo executivo, pelo rito instituído na lei. Aliás, o arresto possui a função prescípua de assegurar a execução de crédito em dinheiro, mediante expropriação¿. (Araken de Assis, Cometários ao Código de Processo Civil, vol. VI: Arts. 556 a 645, 3ª ed., 2009, p. 337/8) 2) Nesse caso, para ser deferida a tutela cautelar é necessária a presença de prova literal da dívida líquida e certa, bem como elementos indicando que o devedor vem praticando atos de má-fé ou qualquer outro artifício fraudulento com o fim de lesar credores. 3) Constando dos autos fortes indícios de que os requeridos vem utilizando de artifícios ilegais e até mesmo criminosos para se esquivar do pagamento de dívidas trabalhistas e fiscais que superam o valor de R$ 4.000.000.00 (quatro milhões de reais), deve ser deferida a medida cautelar, diante da presença evidente dos requisitos elencados nos arts. 813 e 814 do CPC
. Recurso improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 09 de outubro de 2012.DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA SUBSTITUTA PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011119003124, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2012, Data da Publicação no Diário: 17/10/2012) (grifei)

Neste
momento
,
mantenho

o entendimento
como
sendo

razoável
e
proporcional
o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores recebíveis
da
empresa agravada com o Estado do Espírito Santo, através dos contratos administrativos apontados na petição recursal e nos documentos colacionados nos autos – ID nº 3204936 (pag. 02, pag. 03, pag. 04),
uma vez que o valor sugerido pelo recorrido em 5% (cinco por cento) sobre o faturamento da empresa é ínfimo perto do montante estampado no título
que se executa na origem
,
o qual
diga-se de passagem,
sua exist
ência
sequer
não foi negad
a
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para
autorizar o bloqueio
dos valores recebíveis da empresa agravada com o Estado do Espírito Santo, através dos contratos administrativos apontados na petição recursal, devendo o bloqueio ser realizado mês a mês no percentual de 30% (trinta por cento), até o limite do valor da execução,
que deverão permanecer em conta judicial
a ser aberta pelo juízo de origem,
até ulterior deliberação do juízo.
Julgo

p
rejudicado
s
os agravo internos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CA
U
TELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE RECEBÍVEIS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMEN
T
E PROVIDO
.
PREJUDICADO
S
OS
AGRAVO INTERNOS
.

1.
É aferível

a
probabilidade do direito alegado –
inadimplemento contratual
– eis que sustentado em instrumento de confissão de dívida.

2.
Deve-se salientar que não cabe o acolhimento da tese d
a
recorrid
a
, notadamente porque
o argumento de que possui despesas com funcionários afeta também a recorrente, especialmente porque tem adimplido com seu dever –
fornecimento de alimentos como hortaliças, frutas verduras e legumes
- e, por seu turno, ao que ficou aparente a recorrida não tem adimplido com seu dever –
pagamento
pelo serviço prestado pela recorrente
.

3.
Portanto, o que eleva-se no presente caso
é a análise do outro requisito –
periculum in mora –
sobretudo em favor de quem deve pender
perigo da demora
. E, neste pormenor, conclu
i-se
que
a
recorrid
a
tem recebido os valores diante do
s
contrato
s
firmado
s
com o Estado do Espírito Santo,
não sendo infirmado pela documentação apresentada
em relação a despesas com pessoal
.
4.
Assim
,
r
evela-
se
justo e adequado assegurar o resultado útil da demanda, atender o pleito de forma parcial,
sem perder de vista o princípio da preservação da empresa, bem como porque preenchido o requisito da reversibilidade da medida, eis que ao final, em caso de improcedência do pedido, pode o valor ser devolvido à empresa ré, ora agravada, notadamente pelo caráter cautelar da medida.

5.

É
razoável e proporcional o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores recebíveis
da
empresa agravada com o Estado do Espírito Santo, através dos contratos administrativos apontados na petição recursal e nos documentos colacionados nos autos,
uma vez que o valor sugerido pelo recorrido em 5% (cinco por cento) sobre o faturamento da empresa é ínfimo perto do montante estampado no título
que se executa na origem
,
o qual
diga-se de passagem,
sua exist
ência
sequer
não foi negad
a
.

6
.

Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.